Tribunal: TJSP
Processo: 2155885-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de arresto para garantia de crédito oriundo de extinção de condomínio e indenização pelo uso exclusivo de bem comum. Decisão agravada que limitou a medida aos executados, indeferindo o pedido em relação a terceiros. Alegação de desvio patrimonial e de responsabilidade trabalhista a ensejar repercussão na ação principal. Temas que demandam produção de provas após

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de arresto para garantia de crédito oriundo de extinção de condomínio e indenização pelo uso exclusivo de bem comum. Decisão agravada que limitou a medida aos executados, indeferindo o pedido em relação a terceiros. Alegação de desvio patrimonial e de responsabilidade trabalhista a ensejar repercussão na ação principal. Temas que demandam produção de provas após instauração do contraditório. Acerto da não concessão de arresto inaudita altera parte. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155885-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
ADEMIR ESTERCIO DA SILVA e CLAUDIA DAS DORES CAMARGO DA
SILVA,
são
agravados
PAULO
ROBERTO
FANTI,
SAINT
MARIE
AUTOMOTIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, EFIGÊNIA
VERÇOSA, MURILO STEVAN STOJANOVIC VERÇOSA, REGINA COELI
BRANDAO ROMAN, MATHEUS HENRIQUE LOPES FANTI e SEBASTIÃO
VERÇOSA SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155885-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3.898
2
Agravo de Instrumento no 2155885-75.2020.8.26.0000
Agravantes: Ademir Estercio da Silva e Claudia das Dores Camargo da Silva
Agravados: Lídia Stojanovic Verçosa, Edigar Verçosa, Paulo Roberto Fanti,
Saint Marie Automotive Indústria e Comércio Ltda – Epp, Efigênia Verçosa,
Murilo Stevan Stojanovic Verçosa, Regina Coeli Brandao Roman, Matheus
Henrique Lopes Fanti e Sebastião Verçosa Sobrinho
Comarca: Valinhos
Juiz: Marcia Yoshie Ishikawa
Voto no 3.898

Agravo de instrumento. Pedido de arresto para garantia
de crédito oriundo de extinção de condomínio e
indenização pelo uso exclusivo de bem comum. Decisão
agravada que limitou a medida aos executados,
indeferindo o pedido em relação a terceiros. Alegação de
desvio patrimonial e de responsabilidade trabalhista a
ensejar repercussão na ação principal. Temas que
demandam produção de provas após instauração do
contraditório. Acerto da não concessão de arresto
inaudita altera parte. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo interposto em relação à decisão que
deferiu parcialmente pedido de arresto, admitindo-o em relação aos executados
LÍDIA VERÇOSA e EDIGAR VERÇOSA, reconhecendo haver necessidade de
maior investigação para estabelecer eventual responsabilidade dos corréus.
Sustentam os agravantes que os demais requeridos têm
responsabilidade trabalhista em razão de sucessão empresarial, que houve desvio de
bens e que não podem ser prejudicados pela demora no processamento da cautelar,
inicialmente indeferida e admitida em razão de recurso.
Foi determinada emenda da petição de recurso para
indicação dos agravados (fls. 134), o que foi cumprido (fls. 137/145), admitido o
aditamento exceto quanto aos agravados EDIGAR VERÇOSA e LÍDIA
STOJANOVIC VERÇOSA (fls. 240/241).
Indeferido o efeito ativo (fls. 240/241), o recurso foi
regularmente processado e respondido (fls. 248/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155885-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3.898
3
É o Relatório.
O inconformismo da parte não procede.
A decisão agravada se fundamenta no reconhecimento
de que ainda não foi estabelecida de forma clara a responsabilidade dos demais
agravados pelo crédito dos agravantes.
A concessão de tutela inaudita altera parte demanda
prova inequívoca dos fatos alegados, de modo que justificado o indeferimento da
liminar.
Os recorrentes pretendem arresto de bens de terceiros
em relação ao processo, pedido fundado em alegação de reconhecimento de
responsabilidade solidária em decorrência de débito trabalhista e alegado desvio de
bens.
Estas questões apresentam nexo causal distante da lide
originária, envolvendo questões de fato que merecem análise mais aprofundada após
instauração do contraditório.
Necessário aferir a alegação de participação dos
agravados em desvio de bens e existência de responsabilidade no crédito de
titularidade dos autores, sendo insuficiente, para concessão de liminar, a só menção à
responsabilidade na esfera trabalhista.
Neste contexto, prudente a decisão agravada, que não
comporta modificação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator